Tribunal: TJMT
Processo: 1041617-45.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041617-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA
.
NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DA ADC 49/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação cível em
ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária
,

a qual objetiva o reconhecimento da inexistência de relação jurídico tributária acerca da não incidência do ICMS nas operações de simples transferências de mercadorias entre suas filiais que estão localizadas em diferentes unidades da federação
.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em definir se há exigibilidade de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em estados distintos, considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 49/RN e a modulação dos efeitos dessa decisão.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 49/RN, declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

4. Posteriormente, em embargos de declaração, o STF modulou os efeitos da decisão, determinando sua eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, com ressalva aos processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata do julgamento de mérito (28/04/2021).

5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 28/10/2022, sem comprovação de processo administrativo pendente de conclusão, de modo que não se enquadra na ressalva estabelecida pelo STF.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
1. A inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular tem eficácia a partir do exercício financeiro de 2024. 2. Processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 28/04/2021 estão ressalvados da modulação dos efeitos.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/04/2021; STF, Embargos de Declaração na ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/04/2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA.
contra a sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária
proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgo improcedentes os pedidos iniciais em razão da inviabilidade de obstar, em caráter genérico, o poder de polícia acerca da fiscalização do fisco sobre as operações de transferências de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Assegura que com a
ação declaratória de inexistência de relação jurídico
está a buscar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir o ICMS acaso seja efetuado o lançamento em conta corrente fiscal no que se referem às operações de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme estabelece o verbete da súmula n. 166 do STJ, em razão da inexistência de operação jurídica de mercadoria e ausência da transferência de titularidade da mercadoria.

Assevera que é pacífico o entendimento de que não há materialidade como sendo fato gerador do ICMS a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, em razão da inexistência do negócio jurídico mercantil,
animus
de mercancia, inexistência de troca de titularidade, elementos esses que não ensejam qualquer tributação para fins de incidência do ICMS.

Requer o provimento do recurso pelo provimento da
ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária
.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 258814193).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 264632756).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária
ajuizada pela
Soami Agroindustrial Ltda.
contra o
Estado de Mato Grosso
, a qual objetiva o reconhecimento da inexistência de relação jurídico tributária acerca da não incidência do ICMS nas operações de simples transferências de mercadorias entre suas filiais que estão localizadas em diferentes unidades da federação (Inicial, Id. 258814166).

A controvérsia consiste na exigência do recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas meras transferências de mercadorias entre os estabelecimentos da apelante.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou improcedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49/RN e por conta de sua natureza dúplice declarou a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte:

O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na presente ação, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho ‘ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular’, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996, nos termos do voto do Relator. (STF, Tribunal Pleno, ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 19/04/2021, publicada a ata de julgamento no Diário da Justiça Eletrônico em 28/04/2021).

No entanto
, em decisão datada de 19/04/2023 o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu por modular os efeitos da decisão de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49/RN:

O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos
, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. [...]. (STF, Tribunal Pleno, embargos de declaração na ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 19/04/2023, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 15/08/2023).

Assim, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade n. 49/RN para determinar que a decisão de mérito somente terá eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, porém, ressalvou os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, datada de 28/04/2021.

Na hipótese, a
ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária
foi ajuizada em 28/10/2022 e não se constata a juntada de processo administrativo pendente de conclusão,
pelo que a apelante não está a figurar na ressalva estabelecida pelo julgamento da modulação dos efeitos da ação declaratória de constitucionalidade n. 49/RN
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: TJ/MT,
Primeira Câmara

de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 1022218-85.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 13/11/2024
; TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001463-03.2021.8.11.0111, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 29/10/2024
; e TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1007578-77.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
julgado em 27/11/2024
.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios que foram fixados pela sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 100.000,00: cem mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
[...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 07/03/2019).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) está em consonância com o artigo 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025